Tribunal: CARF
Processo: 10840.723159/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723159/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.910 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA DE ANDRADE SICHIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) permite a
dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se
pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
19.500,00, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723159/2015-52
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723159/2015-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF do ano-calendário 2013, exercício 2014, em
decorrência da apuração de infração consistente em dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 26.170,00, abaixo especificadas:
Thais Ribeiro de Araújo - fisioterapeuta: R$ 6.620,00
Marcos Virgílio de Lazari - cirurgião dentista: R$ 18.200,00
Juçara Montaldi - ginecologista: R$ 800,00
Wilson Mello A. Jr. Clínica de Ortopedia: R$ 550,00
Houve a apuração, também, da infração de compensação indevida de carnê-leão,
contra a qual a recorrente não apresentou impugnação, tratando-se, portanto, de matéria
incontroversa.
Relata a autoridade fiscal que o valores das despesas médicas declaradas foram
glosados por falta de comprovação do efetivo pagamento. A recorrente teria comprovado apenas
com pagamento do valor de R$ 1.080,00 a Thais R. de Araújo mediante a apresentação de cópia
de cheque nominal a essa profissional.
A decisão recorrida ratificou o entendimento da autoridade fiscal, mantendo o
lançamento.
Notificada dessa decisão aos 15/02/18 (fls. 53), a recorrente apresentou recurso
voluntário aos 15/03/18 (fls. 56 ss.), no qual alega, em síntese, que:
- apresentou todos os documentos para a fiscalização, inclusive com os
comprovantes ou cheques referentes ao pagamento das despesas médicas, que foram
parcialmente acatadas;
- a comprovação por meio da apresentação de cópias de cheques é desnecessária,
uma vez que apresentou os recebidos encaminhados pelos profissionais de saúde, inclusive
apresentando-os novamente na impugnação;
- tem direito às deduções declaradas e comprovadas, sendo indevidas as glosas;
- todos os comprovantes demonstram, claramente, as despesas médicas efetuadas;
- contesta o que entende ser o “absurdo” de o julgador de primeira instância
afastar a licitude dos documentos apresentados, que comprovam a efetiva prestação dos serviços
médicos, bem como a não aceitação de Nota Fiscal como comprovante de efetivo serviço
prestado;
- os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que preencham
os requisitos legais;
- em tais condições, é possível verificar que, simplesmente, presumiu-se a
inidoneidade dos documentos apresentados, sem prova em contrário;
- a multa aplicada, no percentual de 75% do tributo cobrado, tem feição
evidentemente confiscatória, pelo que é inconstitucional. Cita doutrina e jurisprudência nesse
sentido.
Por fim, requer que o recurso voluntário seja provido para reformar o acórdão
recorrido, cancelando-se o tributo, a multa e os juros correspondentes.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723159/2015-52

Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Despesas médicas
Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que apresentou todos os
documentos para a fiscalização, inclusive os comprovantes ou cheques referentes ao pagamento
das despesas médicas, que foram parcialmente acatadas. De todo modo, afirma que a
comprovação por meio da apresentação de cópias de cheques é desnecessária, pois apresentou os
recebidos encaminhados pelos profissionais de saúde, anexando-os novamente à impugnação.
Contesta a decisão recorrida, que entendeu por manter a glosa das despesas
médicas ao argumento de que os recibos e Nota Fiscal apresentados pela recorrente “não são
suficientes para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, mas somente
os serviços prestados” e que “caberia à contribuinte trazer aos autos a comprovação da
efetividade dos pagamentos das despesas médicas através de cópias de cheques nominativos e/ou
comprovantes de transferência/depósito, e, no caso de pagamentos feitos em espécie, extratos
bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente
incorridas, conforme já mencionado na Notificação de Lançamento (fl. 37)”.
Afirma que os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que
preencham os requisitos legais, o que não é o caso dos autos.
Pois bem.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723159/2015-52

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)
O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (Destacamos)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.910 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723159/2015-52

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam
devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Compulsando os autos, verifica-se que apenas os recibos fornecidos por Thais R.
De Araújo (fls. 26/27), que somam o importe de R$ 6.620,00, não preenchem todos os requisitos
exigidos pelo art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95, uma vez que é possível verificar que não
informam o endereço dessa profissional, como exige a lei, de modo que não podem ser aceitos
para fins de dedução das despesas médicas ali informadas.
No mais, os demais recibos apresentados pela recorrente, relacionados no quadro
abaixo, preenchem todos os requisitos constantes do art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95, pelo que
são aptos para comprovar as despesas neles informadas para fins de dedução da base de cálculo
do imposto de renda da recorrente e devem ser aceitos para esse fim.

Desse modo, não é lícito ao Fisco glosar a dedução de despesas médicas com
fundamento em exigência injustificada que não tem previsão legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 19.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital